Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709273-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. Ademais, a controvérsia deve ser solucionada à luz do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, para considerar corretos os cálculos apresentados pelo exequente que não obteve os dados adicionais em poder do executado. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, 373, inciso I, 493, 524, §§ 4o e 5o, 525, § 1°, incisos III e VII, 535, incisos III e VI, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a presunção de veracidade dos cálculos em discussão, sem uma análise efetiva dos documentos que se encontram em posse do Estado, viola o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. Afirma que a Administração Pública goza de prerrogativas especiais para garantir que a execução contra o Poder Público ocorra de forma justa e dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Verbera que os cálculos não podem ser realizados de forma automática, sem observar o devido ônus da prova e as peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública; e b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alínea “a” do permissivo legal, quanto ao alegado malferimento aos artigos 42, 373, inciso I, 493, 524, §§ 4o e 5o, 525, § 1°, incisos III e VII, 535, incisos III e VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027